Tribunal: TJSP
Processo: 2279089-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXA – Exercício de 2011 - Insurgência da Municipalidade contra o indeferimento do pedido de pesquisa, via INFOJUD, para localização do endereço e dos bens do executado - Valor da execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 – Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279089-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado VARLEI XAVIER NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279089-93.2019.8.26.0000 (CA) 2
Agravo de Instrumento n. 2279089-93.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Santo André.
Agravado: Varlei Xavier Nogueira.
Voto n.30.840.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ISS e
TAXA Exercício de 2011 - Insurgência da Municipalidade
contra o indeferimento do pedido de pesquisa, via INFOJUD, para
localização do endereço e dos bens do executado - Valor da
execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no
6.830/80 Não cabimento de agravo de instrumento Recurso não
conhecido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. n. 1503552-61.2015.8.26.0554, da E. 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santo André), que move em face de VARLEI XAVIER
NOGUEIRA, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa, via INFOJUD, para localização do
endereço e dos bens do executado. Assevera o desacerto da r. decisão recorrida, requerendo
seja provido o presente recurso, para o fim de deferir-se a pesquisa propugnada.
Determinou-se a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado a combatividade do digno procurador da
Municipalidade agravante, entende-se, com a devia vênia, que o presente recurso não reúne
condições de ser conhecido.
Senão, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279089-93.2019.8.26.0000 (CA) 3
A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 34, prevê que, em
casos de execuções onde se cobra crédito inferior ao valor de alçada, previsto na referida
norma; qual seja, inferior a 50 ORTNs, os únicos recursos cabíveis são embargos
infringentes e de declaração, ambos dirigidos ao julgador monocrático, para análise dos
recursos interpostos.
Por outro lado, esta Colenda Câmara, em atenção ao
posicionamento predominante nesta Corte, entende que deve ser feita uma interpretação
não literal ao art. 34 da Lei no 6.830/80, de forma a compreender-se que o valor de alçada
nele estabelecido restringe o duplo grau de jurisdição também quanto aos agravos, segundo
se denota das ementas abaixo colacionadas:
“Embargos à execução fiscal - Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita - Indeferimento agravo de instrumento contra tal decisão -
Valor da causa inferior ao de alçada - Aplicação do art. 34 da lei 6.830/80 - Precedentes -
Não
conhecimento
-
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2055657-05.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Francisco Olavo, j. 08.05.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada em Execução Fiscal (alegação
de ilegitimidade de parte) - Valor da causa da Execução Fiscal inferior ao de alçada
previsto no artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme jurisprudência do STJ - Não cabimento de
agravo de instrumento neste caso - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2064762-40.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Osvaldo Capraro, j. 10.04.2014).
Posto isto, há a necessidade de se verificar se a presente
execução enquadra-se ou não no valor de alçada.
Para tanto, cumpre registrar que, para se aferir o valor de
alçada, deveria ser realizada a substituição por índice estipulado no diploma que o revogou,
e, assim, sucessivamente, em relação às alterações monetárias subsequentes, realizando a
conversão da moeda para aferir o valor correspondente à moeda atual, sob pena de perda do
valor aquisitivo.
Neste sentido era o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279089-93.2019.8.26.0000 (CA) 4
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia. O valor de
alçada deve ser auferido, observada a paridade com a ORTN, no momento da propositura
da execução, levando em conta o valor da causa” (REsp 636.084; 2a Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça; j. 17.06.2004; p. DJU 13.09.2004, p. 227; Rela. Mina. Eliana Calmon).
No entanto, tal entendimento foi alterado substancialmente,
quanto à forma de cálculo do valor de alçada; qual seja, o valor de alçada, equivalente a R$
328,27, passou, a partir de janeiro de 2001, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E.
Nesta esteira, o seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o
6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM
DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
“1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas
hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da
Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
“2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação
mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se
apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo
prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
“3. Esta Corte consolidou o sentido de que 'com a extinção da
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que
extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo', de sorte que '50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi
extinta a UFIR e desindexada a economia' (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279089-93.2019.8.26.0000 (CA) 5
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206).
“(...)
“7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de
alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
“8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a
cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em
dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal (disponível em
http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a
ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em
dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro
centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo
34 da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.
“9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (Resp
1.168.625/MG; 1a seção do E. Superior Tribunal de Justiça; j. 1.07.2010; Rel. Min. Luiz
Fux).
No caso, a execução possui o valor R$ 658,71 (seiscentos e
cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), valor este inferior ao de alçada, posto que,
atualizando-se 50 ORTNs à época de sua distribuição, em novembro de 2015, pelo IPCA-
E, o valor alcançou o montante de R$ 863,33 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta e
três centavos - cálculo efetuado através do site eletrônico do Banco Central do
Brasil:https://www.3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirporindice.do?method=corrigirpo
rindice), superior, portanto, ao valor em execução.
Destarte, como se pode observar, o valor atribuído à presente
execução não autoriza a interposição de recurso de agravo de instrumento, mas somente a
oposição de embargos infringentes ou de declaração, situação esta que inviabiliza o
conhecimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279089-93.2019.8.26.0000 (CA) 6
Com isto, não se conhece do recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.